Tribunal: STF
Processo: RE 1412859
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu habeas corpus impetrado em favor do ora recorrido, mediante acórdão (eDOCs 116, 151 e 153) assim ementado:



    “PENAL – PROCESSUAL PENAL – DENÚNCIA CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI 12850/2013, ARTIGO 2º - FATOS OCORRIDOS NO PARAGUAI – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME – ATIPICIDADE PENAL. 



    1 – Fatos ocorridos no Paraguai, não alcançáveis pela legislação brasileira (artigo 7º do Código Penal), e que nem tipificam crime. Ausência de descrição lógica de prática de atos tendentes a promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.



    2 – Não configura crime alcançável pela lei brasileira, por si só, a entrega no Paraguai de numerário a determinada pessoa. ‘O auxílio a foragido perpetrado no Paraguai, por cidadão estrangeiro, não atrai a aplicação da lei e da jurisdição brasileira. Ademais, relações familiares e contatos em agenda telefônica não são condutas punidas criminalmente.’ (Precedente infra referido). 



    3 – Demais imputações com narrativas genéricas, sem precisar fatos típicos criminais. 



    4 – Precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 548.096). 



    5 – Ordem concedida para o fim de anular, desde o início, a ação penal número 5009920-40.2020.4.02.5101, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, em relação ao paciente Horácio Manuel Cartez Jara, arquivando-se-a definitivamente. 



    6 - Habeas-corpus concedido. Unânime.” (eDOC 151, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOCs 167, 179 e 181).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (eDOC 189, p. 1-46), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LXVIII; 93, inciso IX; e 109, inciso V, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 191, p. 1-38).



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região admitiu os citados recursos (eDOC 203, p. 1-8; eDOC 206, p. 1-8). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento monocrático do REsp 1.966.491/RJ (eDOC 237, p. 1-13, bem como do agravo regimental interposto pelo ora recorrente, cujo acórdão possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 2º DA LEI 12.850/2013. OPERAÇÃO ‘PATRÓN’. DENÚNCIA REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou por inépcia exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade.



    2. A (eventual) desconstituição das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de recebimento da denúncia, demandaria imprescindível reexame de prova, o que é defeso na via especial, em razão do que preceitua a Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 245, p. 1)



    Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 249, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 170.581/RJ (certidão; eDOC 250, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.401.060 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal, na condição de custos legis:



    “(...)



    O recurso extraordinário não preenche os requisitos de admissibilidade. 



    De pronto, nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, entende-se constitucionalmente válida a fundamentação per relationem, não se verificando, uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Esse entendimento foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal como o Tema nº 339, em Repercussão Geral, de seguinte teor: ‘O art. 93 , IX , da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. Nesse sentido, junta-se julgado desse Supremo Tribunal Federal: 



    ‘EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1346046 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022) 



    O acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, encontra-se devidamente fundamentado, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente, não se verificando a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal pela adoção da fundamentação per relationem. 



    (…)



    Na espécie, a parte recorrente defende a presença do requisito da repercussão geral sob argumentação genérica, versando sobre caso subjetivo em que se discute a territorialidade e aplicação da legislação penal brasileira à cidadão estrangeiro. 



    Em outras palavras, a discussão entabulada perante o Tribunal a quo cingiu-se sobre a aplicabilidade da legislação penal brasileira e configuração de organização criminosa transnacional na espécie, diante dos fatos narrados, não se verificando, portanto, o tratamento constitucional da questão e o preenchimento dos requisitos para provocação desse Supremo Tribunal Federal, uma vez que a causa não perpassa os limites subjetivos da lide posta sob análise. 



    Sendo assim, não há fundamentação constitucional patenteada no acórdão de segundo grau, cujo debate encerrou-se no âmbito infraconstitucional, já devidamente revisto pelo órgão competente, o Superior Tribunal de Justiça, sendo forçoso reconhecer que o recurso extraordinário em apreço não preenche os requisitos de admissibilidade, pois não traz ao exame dessa Corte questão que dialoga diretamente com questões constitucionais ou com contornos relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Tal cenário evidencia a incognoscibilidade do recurso extraordinário, considerada a orientação jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal fixou:



    (…)



    Essa mesma inteligência aplica-se à presente hipótese, em que a pretensão recursal requer, como providência primária, o exame da legislação infraconstitucional, o que não se afigura suficiente para deflagração do apelo extraordinário.



    Na origem, o Ministério Público Federal denunciou HORACIO MANUEL CARTES JARA, ex-presidente da República do Paraguai e Senador vitalício, em conjunto com DARIO MESSER, LUCAS LUCIO MERELES PAREDES, MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, entre outros, por terem promovido, constituído, financiado e integrado, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de evasão de divisas, contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva, e lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes. 



    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) entendeu pelo trancamento da ação penal em relação ao recorrido, sob o entendimento de que os fatos narrados pelo órgão acusador ocorreram no Paraguai, não sendo alcançáveis pela legislação brasileira (artigo 7º do Código Penal). 



    Na oportunidade, a Corte Regional também apontou a ausência de descrição lógica de prática de atos tendentes a promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa e que não configura crime alcançável pela lei brasileira, por si só, a entrega no Paraguai de numerário a determinada pessoa. 



    Logo, as ventiladas afrontas aos arts. 5º, LXVIII, e 109, inciso V, da Constituição da República igualmente representam, quando muito, uma ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, o que não viabiliza o manejo do recurso extraordinário. 



    Tal compreensão ganha ainda mais relevo no caso em apreço, haja vista que a pretensão do prosseguimento da demanda exige, como medida primária, a análise dos fatos e provas colacionados aos autos e da legislação infraconstitucional brasileira (Lei nº 12.850/13 e Código Penal – Princípio da extraterritorialidade), o que tampouco se admite em sede de recurso extraordinário, ante o veto do enunciado nº 279 da súmula de jurisprudência do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    (...)



    Rever as conclusões adotadas pela Corte de Origem, a fim de desconstituir a conclusão de que inexistem elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a estabilidade e a permanência da participação do recorrido na suposta organização criminosa, demandaria o aprofundamento no arcabouço fático-probatório dos autos, examinando se os fatos e provas elencados pelo Ministério Público Federal são suficientes para ensejar o prosseguimento da ação penal em desfavor de HORACIO MANUEL CARTES JARA e atrair a aplicação da legislação penal brasileira. 



    É dizer: não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Portanto, afigura-se incognoscível o presente recurso extraordinário, dada a ausência de repercussão geral e de ofensa direta a preceito constitucional, além da necessidade de reexame fático-probatório para solução da controvérsia.” (eDOC 253, p. 8-17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



     



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente